Tribunal: TJDFT
Processo: 0710721-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: MARIA DIULMA RODRIGUES DE ALMEIDA, SONIA MARIA DE ARAUJO ANDRADE, EDIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA, MARIA TEREZINHA GERTRUDES, MARIA DE FATIMA GOMES CARVALHO DE AGUIAR, JOSE MARIANO DE CAMPOS SOBRINHO, TEREZINHA LUIZA RAMOS DA MOTA, ALBERTO MAGNO VEIL DA COSTA, DIRCE FERREIRA MOREIRA, MARGARETE PEREIRA FARIAS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração implicará na modificação do julgado, intime-se a parte embargada para manifestar-se, querendo, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator